Tribunal: TJMT
Processo: 1042779-96.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042779-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraldas, Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO DA SILVA NUNES - CPF: 044.974.171-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DO ESTADO. EXISTÊNCIA DE REDE MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO DO MENOR ORÇAMENTO PARTICULAR DIANTE DA INÉRCIA ADMINISTRATIVA. PRECLUSÃO. TRATAMENTO DOMICILIAR NÃO OFERTADO DE FORMA EFETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelo Município de Rondonópolis e determinou o bloqueio de R$ 34.648,65 para custeio de 72 sessões de fonoaudiologia e 72 sessões de fisioterapia domiciliar, pelo período de 6 meses, com base no menor orçamento juntado aos autos, em favor de paciente beneficiário de título executivo judicial
que impôs aos entes públicos o fornecimento contínuo de tratamento de saúde e insumos.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema 793 do STF; (
ii
) estabelecer se há excesso de execução em razão da adoção de orçamentos de clínicas particulares como parâmetro para o bloqueio judicial; e (
iii
) determinar se a existência de unidades municipais de reabilitação afasta a omissão administrativa e impede o custeio do tratamento na rede privada.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde é solidária, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme a repartição administrativa de competências, sem afastar a responsabilização conjunta perante o cidadão.

4. O Município não comprova, por prova técnica ou normativa idônea, que as sessões de fisioterapia e fonoaudiologia domiciliares, na frequência prescrita, se enquadram como procedimentos de média ou alta complexidade a justificar o redirecionamento imediato da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

5. A própria alegação municipal de que mantém o CER II
Nilmo
Júnior, habilitado para ofertar fisioterapia e fonoaudiologia, enfraquece a tese de incompetência administrativa e evidencia a aptidão da rede local para a prestação do serviço.

6. Os precedentes invocados pelo agravante tratam de situações fáticas distintas, relacionadas a terapias especializadas para transtorno do espectro autista, e não se aplicam ao caso de fisioterapia e fonoaudiologia convencionais prescritas a paciente com sequelas neurológicas graves.

7. O bloqueio de verbas públicas por meio do SISBAJUD constitui medida excepcional e coercitiva, legitimada pela inércia do ente público no cumprimento espontâneo da obrigação fixada em título judicial.

8. A omissão administrativa afasta a pretensão do devedor de limitar o custeio aos valores da Tabela SUS ou a parâmetros internos de contratação pública, pois o particular não se submete a tais referências e a urgência do tratamento autoriza a adoção do menor orçamento de mercado apresentado nos autos.

9. A discussão sobre o valor estimado do tratamento já foi analisada na fase de conhecimento, o que impede sua rediscussão em cumprimento de sentença, em razão da preclusão.

10. A mera existência formal do CER II e do CAPS-IJ não basta para afastar a responsabilidade do Município, porque o direito à saúde exige prestação efetiva e adequada ao caso concreto.

11. O Município não demonstra que sua rede ofertou, em tempo hábil e na modalidade domiciliar prescrita, o atendimento necessário ao paciente, portador de graves limitações motoras e dependente de cuidados home care.

12. O custeio do tratamento na rede privada não desorganiza o SUS, mas corrige falha concreta da prestação
administrativa e assegura a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial do paciente.

IV. Dispositivo e tese

1
2
.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

“
1.
O redirecionamento do cumprimento da obrigação de saúde com base no Tema 793 do STF exige demonstração concreta de que o serviço reclamado se insere na atribuição primária de ente diverso daquele demandado. 2. A existência de estrutura municipal de reabilitação reforça, e não afasta, a responsabilidade do Município quando não há prova de prestação efetiva do atendimento prescrito. 3. A inércia do ente público legitima o bloqueio judicial de verbas e a utilização do menor orçamento particular como parâmetro de custeio do tratamento necessário. 4. A mera disponibilidade abstrata de unidades públicas de saúde não afasta a omissão administrativa quando o atendimento domiciliar prescrito não é efetivamente fornecido ao paciente. 5. A matéria relativa ao valor do tratamento já decidida na fase de conhecimento não pode ser rediscutida em cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º, 23, II, 196 e 198.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793 de repercussão geral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto em face de decisão
interlocutória
proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1013489-61.2024.8.11.0003
.

A decisão agravada (I
d
214788992 - origem) rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado e determinou o bloqueio de valores nas contas do Município, no montante de

R$ 34.648,65, destinados ao custeio de 72 sessões de fonoaudiologia e 72 sessões de fisioterapia domiciliar, pelo período de 6 meses, com base no menor orçamento apresentado nos autos.

Em suas razões recursais (I
d
332431375), o agravante sustenta, preliminarmente, a necessidade de direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, invocando a tese firmada no Tema 793 do STF. Argumenta que os tratamentos pleiteados, dada a carga horária intensiva,
se
classificam como de média e alta complexidade, cuja competência administrativa e financeira recai sobre o ente estadual.

No mérito, alega que não houve omissão administrativa, pois o Município mantém rede de atenção ativa, notadamente através do Centro Especializado em Reabilitação (CER II)
Nilmo
Júnior e do CAPS-IJ, aptos a ofertar os serviços via SUS.

Insurge-se, ainda, contra o valor da execução, sustentando que o cálculo baseado em orçamentos de clínicas particulares é inidôneo e onera excessivamente o erário, devendo ser observados os valores de referência do SUS (Tabela SUS) ou aqueles praticados em licitações. Requer, ao final, a reforma da
decisão para acolher a impugnação e reconhecer o excesso de execução, prosseguindo o feito apenas pelo valor incontroverso de R$ 12.562,96.

O pedido de efeito suspensivo foi

indeferido

por este Relator (I
d
334602395), ao fundamento de que não restou demonstrada a alta complexidade dos procedimentos que justificasse o redirecionamento imediato ao Estado, bem como pelo risco de dano inverso à saúde do agravado.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (I
d
339078376), defendendo o desprovimento do recurso e argumentando que a responsabilidade primária pelos serviços de reabilitação pleiteados é do Município, conforme a organização das Redes de Atenção à Saúde (RENASES) e as pactuações interfederativas.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (I
d
349405369), pugnando pela manutenção da decisão recorrida, ressaltando a urgência do tratamento, a responsabilidade solidária dos entes e a adequação do bloqueio de valores diante da inércia estatal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (I
d
353710898),
manifestou
pelo

desprovimento

do recurso, sustentando que o Município possui estrutura para o atendimento (CER II), o que atrai sua responsabilidade, e que a discussão sobre o valor da causa encontra preclusa, sendo o bloqueio de verbas medida legítima para garantir a efetividade do direito à saúde.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos subjetivos e objetivos conheço do recurso.

Constata-se, dos autos originários, que a demanda subjacente corresponde à fase de cumprimento de título executivo judicial oriundo de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela Provisória de Urgência (processo n. 1035651-84.2023.8.11.0003), por meio da qual o Município de Rondonópolis e o Estado de Mato Grosso foram condenados solidariamente à obrigação de fazer consistente no fornecimento contínuo de sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e insumos (fraldas) ao paciente
, ora agravado
.

Diante do não cumprimento voluntário da obrigação imposta na sentença pelos entes públicos, o juízo de origem deflagrou o Cumprimento de Sentença n. 1013489-61.2024.8.11.0003.

O agravante apresentou impugnação, a qual foi rejeitada pelo magistrado de primeiro grau, que determinou o bloqueio de R$ 34.648,65 das contas municipais para custear os serviços de saúde. Em razão disso, irresignado, o Município de Rondonópolis interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Mérito

I – Da responsabilidade solidária e o direcionamento do cumprimento da obrigação (Tema 793/STF):

O agravante advoga pelo direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, ao argumento de que os serviços de fisioterapia e fonoaudiologia, na frequência pleiteada,
se
classificam como de média e alta complexidade, cuja atribuição administrativa e financiamento recairiam sobre o ente estadual.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178, Tema 793, fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Conforme se depreende da tese, embora a responsabilidade seja solidária, o juiz deve direcionar o cumprimento ao ente com atribuição primária.

Ocorre que, no caso concreto, o Município de Rondonópolis não logrou êxito em demonstrar, por meio de prova técnica ou normativa, que os serviços de fisioterapia e fonoaudiologia domiciliares se enquadram como de média ou alta complexidade a ponto de justificar o imediato direcionamento da obrigação ao Estado.

Ademais, a tese recursal é enfraquecida pela própria afirmação do agravante de que mantém uma rede de atenção por meio do Centro Especializado em Reabilitação (CER II)
Nilmo
Júnior, o qual, segundo suas próprias palavras,
"é habilitado para atendimento nas áreas física e intelectual, oferecendo à população, via SUS, serviços essenciais como: fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia." Tal assertiva contradiz a alegação de incompetência e reforça sua capacidade de prestar os serviços demandados.

Ressalta-se, ainda, que as jurisprudências colacionadas pelo agravante para sustentar seu pleito são, em sua maioria, relativas a tratamentos de alta complexidade para Transtorno do Espectro Autista (TEA), como a Terapia ABA, situação fática distinta da presente, que versa sobre fisioterapia e fonoaudiologia convencionais para um paciente com sequelas de traumatismo intracraniano.

Dessa forma, ausente a comprovação de que a obrigação recai primariamente sobre o ente estadual, e havendo indícios de que o próprio Município possui estrutura para o atendimento, não há que se falar em reforma da decisão para redirecionar a obrigação.

II – Do alegado excesso de execução e da utilização de orçamentos privados:

O agravante impugna o valor executado, alegando que foi calculado com base em orçamentos de clínicas privadas, o que configuraria excesso de execução por não observar os valores de referência do SUS ou critérios de economicidade.

Sem razão.

O bloqueio de verbas públicas por meio do SISBAJUD não é a via ordinária de cumprimento, mas medida excepcional e coercitiva decorrente da inércia do próprio ente público em cumprir a determinação judicial.

Se o Município tivesse cumprido a obrigação de forma voluntária, poderia ter fornecido o serviço em sua própria rede (CER II) ou contratado prestadores observando seus próprios parâmetros de custo. Ao se omitir, deu causa à necessidade de contratação no mercado privado para garantir o direito fundamental à saúde do paciente.

Não se mostra razoável, portanto, que o ente devedor, após descumprir a ordem judicial, pretenda impor ao paciente o ônus de encontrar prestadores que pratiquem valores compatíveis com a Tabela SUS, a qual não vincula particulares. A urgência do tratamento e a inércia estatal justificam a adoção do menor orçamento apresentado como parâmetro para o bloqueio, visando à efetividade da tutela jurisdicional.

Ademais, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a questão relativa ao valor estimado do tratamento, com base nos mesmos orçamentos, já foi objeto de análise na fase de conhecimento (processo n. 1035651-84.2023.8.11.0003), inclusive para fins de fixação de competência, operando-se a preclusão sobre a matéria, sendo incabível sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença.

III – Da alegada inexistência de omissão ante a estrutura administrativa (CER II e CAPS-IJ):

Por fim, o Município sustenta que não houve omissão administrativa, argumentando que cumpre seu dever constitucional por meio do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPS-IJ) e do Centro Especializado em Reabilitação (CER II)
Nilmo
Júnior, unidades habilitadas para atendimentos físicos e intelectuais. Defende que o custeio de tratamento particular subverte a organização do SUS e prejudica a atenção básica.

A tese, contudo, não se sustenta diante da realidade fática dos autos.

A mera existência formal de unidades de saúde e a previsão abstrata de serviços na rede municipal não são suficientes para afastar a responsabilidade do ente público quando, no caso concreto, não se comprova a efetiva prestação da assistência necessária ao paciente.

O direito à saúde, garantido constitucionalmente, é pautado pela efetividade, não se satisfazendo com a simples disponibilidade de estruturas físicas se estas não alcançam o cidadão que delas necessita.

No caso em a
nálise
, o paciente é portador de
paraplegia e
tetraplegia e necessita de cuidados domiciliares (
home
care
), conforme prescrição médica, devido à sua impossibilidade ou severa dificuldade de locomoção.

O agravante, embora cite a existência do CER II e do CAPS-IJ, não demonstrou que tais unidades ofereceram, de fato e em tempo hábil, o atendimento

domiciliar

na frequência e especificidade prescritas ao agravado.

Ao contrário, a necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença e o consequente bloqueio de valores decorrem justamente da inércia do Município em operacionalizar o atendimento prescrito através de sua rede própria. Se o CER II ou o CAPS-IJ estivessem aptos e disponíveis para atender a
demanda específica deste paciente, o tratamento já estaria sendo fornecido administrativamente, tornando desnecessária a intervenção judicial constritiva.

Portanto, a determinação de custeio na rede privada não subverte a organização do SUS, mas corrige uma falha pontual de prestação de serviço, garantindo o "mínimo existencial" e a dignidade da pessoa humana, que não podem ser sacrificados em nome de uma organização administrativa que, neste caso específico, mostrou-se ineficiente.

Ante o exposto,

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
mantendo inalterada a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026